Tribunal: TJES
Processo: 5013383-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio; Chamamento ao Processo; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013383-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO LOPES PIROVANI

AGRAVADO: ADRIANO ESPOSTI ANDRADE e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS A IMÓVEL VIZINHO DECORRENTES DE OBRA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

2
. Não se admite a denunciação da lide (art. 125 do CPC) quando a lide secundária introduzir fato jurídico novo à demanda, estranho à lide principal, ampliando os limites objetivos da demanda (apuração da responsabilidade de terceiro), o que afronta, inclusive, os princípios da duração razoável do processo e da celeridade previstos no art. 5º, LXXVIII, da CF c/c art. 139, II, do CPC.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5013383-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: GUSTAVO LOPES PIROVANI

AGRAVADO
: ADRIANO ESPOSTI ANDRADE, NILCEIA TAVARES ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438

Advogado do(a) AGRAVADO: WELITON JOSE JUFO - ES17898-A

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia ao cabimento da denunciação da lide pretendida pelo ora agravante, no bojo de demanda proposta pelos agravados, cujo objeto é a condenação do recorrente em obrigação de fazer consistente na reconstrução de muro divisório ou, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Vale esclarecer que a pretensão autoral tem por causa de pedir supostos danos causados ao muro divisório das propriedades das partes em decorrência de obra realizada pelo ora agravante.

O agravante, réu na origem, denunciou a lide em desfavor da construtora e do responsável pela obra considerada, ao que se seguiu a prolação da r. decisão agravada indeferindo tal pleito, com base na seguinte fundamentação (id. 32866388 – autos de origem):

“(...) Observa-se que tanto o pedido de chamamento ao processo, bem como a denunciação à lide foi oferecida apenas como meio de defesa da parte requerida, atribuindo a construtora e ao técnico a responsabilidade pelo evento apresentado na inicial. Desta feita,
o indeferimento é medida que se impõe.

A propósito, confira-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA. INTRODUÇÃO DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser indeferida a denunciação da lide oferecida apenas como meio de defesa da parte ré, que atribui ao engenheiro civil a responsabilidade pelos eventos. Ademais, a denunciação da lide não deve dar margem a que se insira no feito fato novo, com necessidade de dilação probatória. Hipótese em que a imputação, pela construtora denunciante, da responsabilidade pelos fatos alegados na inicial (danos advindos de desmoronamento de terras em prédio vizinho) ao engenheiro denunciado implicaria introdução de fundamento novo, gerando a necessidade de dilação probatória.
Situação que não se coaduna com o instituto da denunciação. Precedentes. DANOS MORAIS. ABALO PSICOLÓGICO RECONHECIDO. FATOS QUE GERARAM AGRESSÃO À PERSONALIDADE DOS AUTORES, QUE EXTRAPOLOU, EM MUITO, À NORMALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO REPARAÇÃO X PUNIÇÃO . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ATO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ AGRAVO RETIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70063099188, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 16/04/2015). (TJ-RS - AC: 70063099188 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 16/04/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/04/2015) (original sem destaque).

1.

Inexistindo outras questões processuais pendentes,
dou o feito por saneado.”

Pois bem.

A r. decisão não merece reforma, uma vez que, apesar de sucinta, bem expressa a firme orientação jurisprudencial no sentido de que a denunciação da lide prevista no art. 125 do CPC não terá cabimento quando implicar a ampliação dos limites da lide (estabelecidos à luz do princípio da demanda) e tornar necessária a dilação probatória a respeito da responsabilidade do terceiro.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PEDIDO INDEFERIDO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO OBRIGATÓRIA – DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO – PREJUÍZO À ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS – PARTE HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora a agravante fundamente seu pedido de denunciação da lide em contrato de seguro celebrado com a denunciada, o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe trará prejuízo imediato, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Ademais, impera observar que a denunciação da lide não é mais obrigatória, conforme dicção do § 1º, do artigo 125 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “(...) o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021). 3.
Nesse contexto, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais. Mesmo que a pretendida intervenção de terceiro acarrete em economia processual em favor da ré, ora agravante, por certo que o mesmo não ocorrerá com relação à autora, a qual é inegavelmente hipossuficiente na relação jurídica
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003100-73.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE PELO BANCO AGRAVANTE A PESSOA JURÍDICA QUE FIGURA COMO SACADO NOS PROTESTOS EFETIVADOS PELO RECORRENTE – HIPÓTESES DE DENUNCIAÇÃO ELENCADAS NO ARTIGO 125 DO CPC – NÃO VERIFICADAS – ÓBICE TAMBÉM POR TRATAR-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso. 2. As hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide se encontram elencadas no artigo 125, do Código de Processo Civil e da leitura do aludido dispositivo observa-se que a intervenção de terceiros pretendida pelo agravante não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais. 3.
Nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide afigura-se possível tão somente quando o terceiro possui responsabilidade direta prevista na lei ou no contrato, não se confundindo com a hipótese de direito de regresso genérico. Portanto, ela não se mostra adequada nos casos em que o requerido visa transferir a responsabilidade do evento danoso a outrem, como ocorre na demanda em análise, o que, por si só, já inviabilizaria o deferimento da denunciação postulada pela recorrente
4. Outrossim, o deferimento do pleito formulado pelo agravante encontra óbice no fato de que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, incidindo, no caso, o artigo 88 do diploma consumerista, que veda a denunciação da lide. 5. Recurso conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010200-16.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/04/2023)

No mesmo sentido, vale conferir também, em caso muito semelhante ao vertente, a jurisprudência do eg. TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO.
Danos no imóvel dos autores ocasionados por obras no imóvel vizinho
.
Decisão de indeferimento do pedido de denunciação da lide à construtora do muro de arrimo
. Insurgência do réu. -
Denunciação à lide. Indevida ampliação dos limites subjetivos e objetivos da lide, com introdução de fato jurídico novo, estranho à demanda principal. Construtora que não está obrigada a indenizar o agravante por força de lei ou do contrato
.
Eventual direito de regresso não prejudicado. Possibilidade de ajuizamento pelo agravante de ação autônoma
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2051019-74.2024.8.26.0000; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024)

Com efeito, a aferição da responsabilização dos terceiros dependeria de dilação probatória que perquirisse se os supostos danos decorreram de conduta atribuível à construtora ou de defeituosa elaboração do projeto executivo - circunstância esta que
amplia os limites objetivos e subjetivos de forma dissonante ao espírito do instituto e ao princípio da duração razoável do processo insculpido no art. 5º, LXXVIII, da CF c/c art. 139, II, do CPC.

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Sodalício em caso similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMOLITÓRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – PREJUÍZO EVIDENTE À CELERIDADE PROCESSUAL – ANÁLISE DE PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A denunciação à lide defendida pelo ora agravante acaba por extrapolar os limites fixados na lide, uma vez que eventual responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, demandando, assim, uma maior dilação probatória para a verificação de culpa. 2. Vale também destacar o entendimento deste Tribunal, bem como do C. STJ, no sentido de que “a denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009214, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021). 3.
Nos autos de origem, as partes litigantes tratam de pretensão de demolição de um muro, de forma que, a responsabilidade do agrimensor denunciado, de fato, supera os limites estabelecidos da lide, evidenciando patente prejuízo à celeridade processual
. 4. Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006381-37.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/08/2023)

Além disso, seja da lei, seja do contrato acostado aos autos de origem (id. 16272300, 16272513, 16272514, 16272517 e 16272519), não se depreende a existência de direito de regresso que ampare o pleito do agravante (art. 125, II, do CPC), razão pela qual merece ser mantida incólume a r. decisão agravada, porquanto observa o comando legal do art. 125 do CPC, ao mesmo tempo em que exposa a orientação jurisprudencial sobre o tema.

Saliente-se, por fim, que a conclusão alcançada em nada afeta o ajuizamento ação autônoma em que se pretenda o reconhecimento da responsabilidade dos terceiros quanto aos fatos aludidos nesta demanda.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
julgando, por consectário,
PREJUDICADOS
os embargos declaratórios opostos no id. 6725194.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)